Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. PRISÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA. RESTITUIÇÃO DO APORTE FINANCEIRO INICIAL. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. BLOQUEIO DE VALORES. VALOR. EVENTUAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. NULIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. ABATIMENTO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS.
1. Diante dos indícios de que a empresa praticava fraude no mercado de investimento de moedas criptografadas, inclusive com a prisão de um dos seus representantes legais, o bloqueio de bens e valores se mostra medida razoável a garantir o resultado útil do processo.
2. Caso julgado procedente o pedido formulado na ação de nulidade do negócio jurídico, deve haver o retorno das partes ao status quo ante, o que implica a devolução dos valores depositados a título de investimento, sem o pagamento dos juros pactuados no contrato nulo, razão pela qual não merece reforma a decisão que deferiu, em antecipação de tutela, a constrição em valor inferior ao total investido, mas suficiente para garantir o desfazimento do contrato.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.